Tribunal: TJDFT
Processo: 0726915-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726915-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO GOMES FERREIRA AGRAVADO: ELIZIANI TOZZO OLIVEIRA, FABIO DE CARVALHO OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RENATO GOMES FERREIRA, contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de cumprimento de sentença ajuizado por ELEIZIANI TOZZO OLIVEIRA e FABIO DE CARVALHO OLIVEIRA. O juízo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 164337376, autos de origem). Em suas razões (ID 486884894), o agravante alega que: 1) não dispõe de capacidade financeira para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu sustento; 2) a declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de justiça; 3) apesar de ser corretor de imóveis, encontra-se em situação de superendividamento. Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça. Preparo dispensado (art. 99, § 7o, do CPC). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Reside a controvérsia em verificar se o agravante tem direito ao benefício da gratuidade da justiça. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para as pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (CPC, artigo 99, § 2o). Para a concessão do benefício, não se pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, não estão comprovados os requisitos necessários para a concessão do benefício processual. Após intimação, o agravante promoveu a juntada de documentos de arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro (IDs 48910084, 48910085, 48910086) e tela do site gov.br, o qual demonstra ausência de restituição de imposto de renda. Embora alegue que se encontra em situação de superendividamento, não traz aos autos documentos aptos a comprovar tal situação. O acervo probatório não demonstra a real situação financeira do agravante. Não há exposição específica de despesas que comprometam sua subsistência ou da sua família. Assim, não há elementos suficientes a comprovar a hipossuficiência. INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator